Tribunal: STF
Processo: RE 157538
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
EMENTA:  - Transformação de cargo de datilografo em tecnico
de  planejamento, por desvio de função. Alegação de direito adquirido
contra a Constituição.
          -   Esta    Corte,   ao    julgar   a    Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade  n. 245, firmou  o entendimento de que, em face
da  atual Constituição,  não mais  se admitem,  dada a necessidade de
concurso  público para as diferentes formas de provimento derivado de
cargo  que não decorrente de promoção, institutos como, entre outros,
o da ascensão funcional e o da transformação de cargos.
          - Não há direito adquirido contra a Constituição.
          Recurso extraordinário  conhecido e provido.